Tribunal: TJES
Processo: 5001276-53.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001276-53.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ODONTO COMPANY GUACUI LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5001276-53.2022.8.08.0020

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECORRIDOS: ODONTO COMPANY GUACUI LTDA MARIA RITA HOSKEN

JUIZ SENTENCIANTE:
EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO ODONTOLÓGICO. CRÉDITO POR MEIO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO LIMINAR ajuizada por MARIA RITA HOSKEM em face de
ODONTO COMPANY GUAÇUÍ
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
na qual narra a parte autora, em síntese, que, em 05/03/2021, assinou um contrato com a empresa ré para realizar tratamento dentário, no valor de R$1.466,88, divididos em 24 prestações de R$ 61,12, tendo efetuado o pagamento de 14 prestações, totalizando o valor de R$ 857,12. Assevera que, após a assinatura, não obteve o serviço contratado, e teve um de seus dentes danificados, precisando realizar o reparo em outra clínica, resultando em uma despesa no valor de R$100,00. Afirma que solicitou junto a empresa ré o cancelamento do contrato, porém, no momento da assinatura deste, não fora esclarecido que seria feito um financiamento junto ao banco réu, motivo pelo qual não seria possível o cancelamento do contrato. Requer, ao final, a rescisão do contrato, restituição dos valores desembolsados e indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida OdontoCompany Guaçuí LTDA (ID 8424590), suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia. No mérito, alega que a autora compareceu na clínica ré em busca de um tratamento odontológico, sendo encaminhada para uma avaliação, onde constatou-se a necessidade de resina especial, clareamento por arcada, coroa de resina e raspagem especial, orçados em R$ 1.000,00 (mil reais). Acrescenta que a autora foi informada das formas de pagamento possíveis na clínica, optando por contratar um financiamento bancário junto à Aymoré. Esclarece que, no decorrer do tratamento, a autora realizou um procedimento de coroa em uma clínica concorrente, procedimento nunca contratado com a requerida, todavia, em setembro de 2022, a autora necessitou realizar uma cimentação na coroa deste dente, pois ela havia soltado, tendo a ré efetuado o serviço, que foi quitado à vista.

Por sua vez, a requerida Aymoré (ID 8424599), alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, aduz sua conduta lícita e ausência de responsabilidade, o não acionamento pelo autor dos canais internos do réu para resolução administrativa e a inexistência de dano moral. Por fim, realizou pedido contraposto requerendo a intimação da loja para promover a reversão da quantia despendida pela Instituição Financeira.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8424637):

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I. DECLARAR a rescisão dos contratos coligados de prestação de serviços odontológicos e de financiamento do preço, com o retorno das partes ao estado anterior.

II. Quanto ao pedido do banco réu, DETERMINO que a parte corré (OdontoCompany Guaçuí) proceda à devolução do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) devendo ser realizado o depósito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

III. CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 957,12 (novecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), bem como dos valores efetivamente descontados no decorrer deste processo, por danos materiais, valores acrescidos de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

IV. Sem custas, conforme disposto na Lei n° 9.099/1995.

V. Por outro lado, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários do advogado dativo nomeado, DR. PETERSON GONÇALVES DA SILVA OAB/ES 27.158 que fixo no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) com base no Decreto nº 4.987-R, de outubro de 2021.

Irresignada, a requerida AYMORE
interpôs Recurso Inominado (ID 8424644), sustentando que deve ser afastada a sua responsabilidade civil pelos fatos noticiados nos autos, haja vista que tão somente facilita a transação desejada pelas partes, através de monetário/pagamento, sem adentrar em qualquer seara contratual. Ou seja, a financeira não participa do nexo causal que originou tal demanda, não se responsabilizando por qualquer entrega/qualidade de produto/serviço – até, porque, as condições da tratativa são exclusivamente entre parte autora e lojista.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 8424650).

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8424645.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Pois bem.

Decerto que, no caso em tela, a instituição financeira recorrente integrou a cadeia de consumo ao financiar o tratamento odontológico, conforme se observa no contrato firmado ao ID 8424600. O contrato tinha como objetivo a prestação de serviços de saúde e foi realizado dentro das dependências da clínica odontológica, o que traduz, a meu ver, na existência de parceria entre as requeridas.

Ademais, o contrato de financiamento questionado pela autora, foi condição essencial para concretização do negócio firmado pela consumidora.

Assim, não obstante a combatividade da recorrente, não tenho dúvidas de que a instituição financeira deve responder de forma solidária com os demais réus, perante a consumidora recorrida, uma vez que todos os envolvidos na prestação de serviços respondem por eventuais falhas.

Portanto, diante desta conexão, coligação ou interdependência contratual tem-se, nos termos do art. 54-F, §4º, do CDC, que a invalidade ou a ineficácia do contrato principal, no caso, o de prestação de serviços odontológicos, implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja atrelado, razão pela qual a recorrente guarda plena aptidão subjetiva para a causa, já que inteiramente vinculada aos fatos jurídicos e consequências jurisdicionais postos sob debate.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

Percebe-se que o Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos e Cirúrgicos apresentado nos autos pela primeira requerida, na cláusula terceira não está preenchido o valor global da prestação dos serviços odontológicos e a forma de pagamento. Tal ausência configura violação ao direito de informação adequada e clara do consumidor (art. 6°, III do CDC).

Cabe salientar que a Lei n° 8.078/1990 proíbe, de forma expressa, o condicionamento do fornecimento de produto ou de serviço ao de outro (art. 39, I do CDC), bem como que se valha o fornecedor da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV do CDC), ou que exija do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V do CDC).

Ademais, a não prestação de informação também configura prática abusiva porque com ela o fornecedor ou o prestador de serviço prevalecem da fraqueza e da ignorância do consumidor (art. 39, IV do CDC) e o induzem a erro.

Considerando a violação do direito de informação adequada e clara do consumidor (art. 6°, III do CDC), entende-se que houve falha da prestação do serviço.

Quanto as multas contratuais não podem ser admitidas ante sua abusividade, havendo infração ao disposto no art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor. Evidente que se trata de disposições iníquas, que além de beneficiar exclusivamente a clínica requerida, fixa multas exageradas.

Logo, inexigível a multa cobrada pela clínica odontológica ré.

A clínica ré intenta que a parte autora realize o pagamento da quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) correspondentes aos serviços prestados. Contudo, em que pese os argumentos para o pedido da primeira requerida, houve falha na prestação dos serviços, o que deu ensejo à presente demanda.

No tocante ao contrato de financiamento celebrado com a requerida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., por se tratar de contrato coligado ao contrato de prestação de serviços odontológicos, com a rescisão deste último à vista da falha na prestação do serviço, a rescisão do financiamento decorre logicamente do desfazimento do contrato de serviços odontológicos, conforme disposto no art. 54-F do CDC.

Os elementos existentes nos autos não deixam dúvida de que a contratação do serviço, bem como o seu financiamento, foram realizados de forma coligada, ou seja, a clínica odontológica ré e a administradora de cartão de crédito ré, na busca da maximização do lucro de ambas, optaram por facilitar o pagamento da prestação de serviço mediante financiamento, concedido na própria clínica odontológica ré.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo. Ou seja, a necessidade de responder por quaisquer falhas ou danos abrange não apenas quem manteve contato direto com o consumidor (comerciante), mas também os fornecedores que tenham participado da cadeia de produção e circulação do bem (fabricante, produtor, construtor, importador e incorporador). Nesse sentido: Acórdão 1341903, 00071086820158070007, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, DJe: 11/6/2021).

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)